Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
limin Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712575-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK DIEGO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, em favor do paciente ERICK DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO. O pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo juízo plantonista (ID 57378604). Distribuído os autos, o impetrante colacionou novos documentos (IDs 57385214, 57385215 e 57385216). Os documentos acostados não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A gravidade do estado de saúde do paciente, que se encontra internado em UTI, sedado e intubado, no Hospital de Base Brasília, é questão que deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem a quem caberá apreciar eventual cabimento da prisão domiciliar humanitária. Não obstante, não restou demonstrado que a circunstância de o paciente estar detido sob escolta na UTI seja impeditivo do acompanhamento pela família junto ao referido Hospital, devendo ser considerado, contudo, como cediço, as severas restrições de visitas nos ambientes hospitalares de terapia intensiva. Acrescente-se que eventual concessão de prisão domiciliar humanitária neste momento seria inócua, porquanto ante a gravidade estampada na documentação médica apresentada, não há previsão de alta hospitalar nos próximos dias. Ante o exposto, não divisando motivos para afastar os fundamentos da decisão proferida durante o plantão judicial, MANTENHO o INDEFERIMENTO da liminar vindicada. Requisitem-se as informações ao juízo da causa, em especial quanto à juntada dos inquérito policial nos de origem. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora